Tribunal: TJSP
Processo: 1007302-75.2019.8.26.0009
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Ramon Mateo Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-08
Data de publicação: 2020-05-08

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA. Contrato de mútuo. Crédito pessoal eletrônico. Sentença de procedência. Pleito recursal. Prescrição. Não ocorrência. Dívida de prestações continuadas. Entendimento de que mesmo diante do vencimento antecipado da dívida, subsiste inalterado o termo inicial do prazo de prescrição, ou seja, o dia do vencimento da última parcela. Precedentes do C. STJ e deste Egrégio Tribunal

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA. Contrato de mútuo. Crédito pessoal eletrônico. Sentença de procedência. Pleito recursal. Prescrição. Não ocorrência. Dívida de prestações continuadas. Entendimento de que mesmo diante do vencimento antecipado da dívida, subsiste inalterado o termo inicial do prazo de prescrição, ou seja, o dia do vencimento da última parcela. Precedentes do C. STJ e deste Egrégio Tribunal Bandeirante. Taxa de inadimplência reconhecida como comissão de permanência. Previsão contratual de cobrança para o período de inadimplência, cumulada com outros encargos. Ilegalidade. Novo cálculo a ser realizado em fase de liquidação, debitando-se eventual crédito do valor da dívida. Defesa a incidência de juros moratórios em patamar superior a 1% ao mês, em conformidade ao disposto no artigo 406 do Código Civil em sua interpretação conjunta com o artigo 5o do Decreto n. 22.626, de 7 de abril de 1933, e o artigo 161, parágrafo 1o, do Código Tributário Nacional. Seguro prestamista. Contrato realizado por meio eletrônico. Ausência de opção de escolha. Instituição financeira que não demonstrou por nenhuma forma que a parte financiada optou pela seguradora contratada, conduta que configura venda casada. Matéria pacificada em sede de recurso especial repetitivo. Temas 958 e 972 (REsp 1639259/SP e 1.639.320/SP). Novo cálculo a ser realizado em fase de liquidação, excluindo-se os valores cobrados e debitando-se eventual crédito do valor da dívida. Sucumbência recíproca. Honorários arbitrados sobre o valor da condenação e do proveito econômico, observado o disposto no art. 98, §3o do CPC para a ré. Sentença parcialmente reformada. APELO PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000325797
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1007302-75.2019.8.26.0009, da Comarca de São Paulo, em que é apelante VANIA
ALBUQUERQUE ALCANTARA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO
SANTANDER (BRASIL) S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente), ELÓI ESTEVÃO TROLY E JAIRO BRAZIL FONTES
OLIVEIRA.
São Paulo, 8 de maio de 2020.
RAMON MATEO JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007302-75.2019.8.26.0009 -Voto no 20850
2
Voto no 20850
Apelação no 1007302-75.2019.8.26.0009
Apelante: VANIA ALBUQUERQUE ALCANTARA
Apelada: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A
Comarca: São Paulo (Foro Central Cível 29a Vara Cível)
Juíza sentenciante: Laura de Mattos Almeida
AÇÃO DE COBRANÇA. Contrato de mútuo. Crédito pessoal
eletrônico. Sentença de procedência. Pleito recursal. Prescrição.
Não ocorrência. Dívida de prestações continuadas. Entendimento
de que mesmo diante do vencimento antecipado da dívida, subsiste
inalterado o termo inicial do prazo de prescrição, ou seja, o dia do
vencimento da última parcela. Precedentes do C. STJ e deste
Egrégio Tribunal Bandeirante. Taxa de inadimplência reconhecida
como comissão de permanência. Previsão contratual de cobrança
para o período de inadimplência, cumulada com outros encargos.
Ilegalidade. Novo cálculo a ser realizado em fase de liquidação,
debitando-se eventual crédito do valor da dívida. Defesa a
incidência de juros moratórios em patamar superior a 1% ao mês,
em conformidade ao disposto no artigo 406 do Código Civil em
sua interpretação conjunta com o artigo 5o do Decreto n. 22.626,
de 7 de abril de 1933, e o artigo 161, parágrafo 1o, do Código
Tributário Nacional. Seguro prestamista. Contrato realizado por
meio eletrônico. Ausência de opção de escolha. Instituição
financeira que não demonstrou por nenhuma forma que a parte
financiada optou pela seguradora contratada, conduta que
configura venda casada. Matéria pacificada em sede de recurso
especial repetitivo. Temas 958 e 972 (REsp 1639259/SP e
1.639.320/SP). Novo cálculo a ser realizado em fase de liquidação,
excluindo-se os valores cobrados e debitando-se eventual crédito
do valor da dívida. Sucumbência recíproca. Honorários arbitrados
sobre o valor da condenação e do proveito econômico, observado
o disposto no art. 98, §3o do CPC para a ré. Sentença parcialmente
reformada. APELO PARCIALMENTE PROVIDO.
Vistos
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r. sentença
(fls.147/150), cujo relatório se adota, proferida nos autos da ação de cobrança movida por
BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A em face de VANIA ALBUQUERQUE
ALCANTARA, que julgou procedente o pedido para condenar a ré a pagar à instituição
financeira autora a quantia de R$534.423,61, atualizada monetariamente, pela tabela
prática do TJSP, a partir desta data, e acrescida de juros de mora, de 1% ao mês, a partir da
citação. Em razão da sucumbência, condenou a ré a arcar com o pagamento das custas e
despesas processuais, além de honorários advocatícios, arbitrados em 10% sobre o valor da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007302-75.2019.8.26.0009 -Voto no 20850
3
condenação. Entretanto, por ser a vencida beneficiária da justiça gratuita, as verbas de
sucumbência só poderão lhe ser exigidas na hipótese e no prazo do art. 98, § 3°, do Código
de Processo Civil.
Inconformada, apela VANIA ALBUQUERQUE ALCANTARA
alegando, em apertada síntese, reapresentando a preliminar de prescrição, com base no art.
206, § 3o, inciso IV, do Código Civil, vez que o crédito fora ajustado em 29.04.2015 (fls. 87,
última linha), tendo sido inadimplido em 28.09.2015 (fls.89), houve a consequência da
inadimplência com a antecipação das parcelas futuras visando a cobrança, estabelecendo-se
o direito da instituição financeira apelada em cobrar as despesas pela inadimplência a partir
da sua ocorrência. Afirma que não deve se falar em aplicação do prazo prescricional
previsto no artigo 206, § 5o, inciso I, do Código Civil, como determinado na r. sentença de
mérito (05 anos), mas sim deve ser aplicado o mesmo artigo, mas §3o, inciso IV (03 anos),
posto que os autos se baseiam na cobrança pelo fundamento do enriquecimento sem causa
da ré como a própria inicial fala, não em instrumento público ou particular, eis que nenhum
documento com assinatura da ré, física ou eletrônica, foi juntado com a inicial nesse caso e
como a ação foi proposta em 13.08.2019, com vencimentos das parcelas iniciando em
setembro de 2015, deve ser decretada a prescrição de todo o débito, eis que passados mais
do que três anos do seu vencimento (inadimplência) até a propositura, requerendo a
revogação da sentença para reconhecer a prescrição de todo o valor da dívida, invertendo-
se o ônus sucumbencial. No mérito, aduz que a instituição financeira apelada ainda incluiu
o seguro de vida e invalidez permanente não pedido no empréstimo, visando garantir o
recebimento das parcelas em caso de inadimplência, constituindo a chamada venda casada,
prática expressamente proibida pelo Código de Defesa do Consumidor. Insurge-se, ainda,
contra a cobrança abusiva dos juros moratórios, que deveriam ser os estipulados segundo o
art. 406, do Código Civil (1% ao mês) em vista da falta de contrato, e não em mais de três
por cento como foram. Pleiteia a reforma (fls.152/157).
Recurso de apelação tempestivo, não preparado ante a concessão dos
benefícios da gratuidade de justiça (fl.124), recebido nos seus regulares efeitos (devolutivo e
suspensivo) e contrariado (fls.160/175).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007302-75.2019.8.26.0009 -Voto no 20850
4
Voto.
A apelação merece parcial provimento.
Analisando os autos digitais, verifica-se tratar-se de ação de cobrança, em
razão de ter a ré (apelante) celebrado com a instituição financeira autora (apelada) contrato
de mútuo, sendo disponibilizado em sua conta corrente na data de 29.04.2015, uma linha
de Crédito Pessoal eletrônico Santander No 00330110320000503870 CRÉDITO PESSOAL
ELETRÔNICO COM PROTEÇÃO (cadastrado internamente sob o no
0110000503870322750), no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais), utilizados pela ré e
que deveria ser pago em 50 (cinquenta) parcelas mensais, iguais e consecutivas, acrescidas
de juros moratórios e demais encargos financeiros, com primeiro vencimento no dia
28.06.2015 e o último vencimento em 28.07.2019 (fls.84/85), conforme se verifica no
extrato coligido (fls.82/83), sendo certo que a ré quitou as quatro primeiras parcelas (meses
de junho a setembro/2015), mas não honrou com os demais pagamentos (fl.82), chegando o
valor da dívida cobrada na monta de R$534.423,61 em 19.07.2019.
Em pedido preliminar, a ré (apelante) reitera a preliminar apresentada em
contestação a respeito da ocorrência de prescrição, que não pode prosperar.
Com efeito, a magistrada sentenciante asseverou:
(...) Afasto, preliminarmente, a ocorrência de prescrição. Em se tratando de
pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público
ou particular, aplica-se o prazo quinquenal, preconizado pelo art. 206, § 5°,
inciso I, do Código Civil. No mais, é assente na jurisprudência a fixação do
termo inicial na data de vencimento da última prestação pactuada, sendo
irrelevante o vencimento antecipado operado em virtude do inadimplemento, já
que entendimento diverso implicaria privilegiar a recalcitrância do devedor
(fl.148).
De fato, a pretensão da ré no sentido de reconhecimento da prescrição
com base no art. 206, §3o, inciso IV, do Código Civil, se revela açodado e descabido, uma
vez que, consoante jurisprudência sedimentada neste Egrégio Tribunal Bandeirante e no C.
Superior Tribunal de Justiça, tratando-se de contrato de prestação continuada o termo
inicial do prazo prescricional se dá na data de vencimento da última parcela, ainda que haja
cláusula prevendo o vencimento antecipado em caso de inadimplência.
Nesse sentido:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007302-75.2019.8.26.0009 -Voto no 20850
5
(...) Esta Corte pacificou seu entendimento no sentido de que, mesmo diante do
vencimento antecipado da dívida, subsiste inalterado o termo inicial do prazo
de prescrição no caso, o dia do vencimento da última parcela, 10.02.2008.
Precedentes. Note-se, ainda, que a ninguém é admitido valer-se da própria
torpeza. Ora, entender em favor da antecipação do prazo em questão
beneficiaria o próprio devedor que criou o óbice para o recebimento do crédito
(STJ - REsp. n. 1.247.168, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. 17.5.2011).
APELAÇÃO. Ação de cobrança Financiamento de veículo Sentença de
improcedência liminar do pedido, pelo advento da prescrição Recurso do
autor. PRESCRIÇÃO Não ocorrência Ação de cobrança de dívida inscrita
em instrumento particular Prazo prescricional quinquenal, na forma do artigo
206, § 5o, I do CC Termo inicial da prescrição com o vencimento da última
prestação de obrigação de execução continuada, independentemente de cláusula
que estipule o vencimento antecipado em caso de inadimplência Precedentes
do STJ e deste Tribunal Prescrição não ocorrida no caso concreto Sentença
anulada. Recurso provido (TJ/SP
18 Câmara de Direito Privado, AC
1130529-57.2018.8.26.0100; Rel. Des. Helio Faria; j. 27.08.2019).
Ação de cobrança. Contrato de financiamento de veículo. Sentença de
improcedência liminar, reconhecendo a prescrição Inocorrência Aplicação do
prazo quinquenal do art. 206, §5o, I, do Código Civil. Termo inicial da
prescrição é a data da última prestação do contrato, ainda que tenha ocorrido o
vencimento antecipado em virtude do inadimplemento. Vencimento da última
prestação em 08/12/2014 e ação ajuizada em 20/12/2018. Prescrição não
caracterizada. Sentença reformada. Recurso provido (TJ/SP 13a Câmara de
Direito Privado, AC 1133111-30.2018.8.26.0100; Rel. Des. Francisco Giaquinto; j.
23.10.2019).
No caso em tela, dispunha a instituição financeira autora do prazo de 5
(cinco) anos para o ajuizamento da ação, cujo termo inicial operou-se em 28.07.2019 (data
referente ao vencimento da última prestação), tendo sido ajuizada a presente ação em
13.08.2019, não havendo, portanto, que se falar em prescrição.
Indo avante, no que pertine à insurgência quanto aos juros moratórios,
verifica-se no extrato parcelado jungido que os encargos de inadimplência contam com
multa de 2,00%, taxa de mora de 1,00% a.m. e taxa de inadimplência de 3,590000 a.m.
(fl.82), sendo essa última, na verdade, uma espécie de 'comissão de permanência'
escamoteada, o que não pode se permitir.
A cobrança de comissão de permanência é válida quando há estipulação
contratual, durante o período de inadimplência, já que inexiste vedação legal para sua
utilização como meio de atualizar o débito, bastando a previsão no contrato, tratando-se de
taxa acrescida ao valor principal devido, sempre que houver impontualidade no
cumprimento da obrigação. Sua cobrança é autorizada pelo Conselho Monetário Nacional

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007302-75.2019.8.26.0009 -Voto no 20850
6
(art. 4o, IX, da Lei 4.595/64), inicialmente através da Resolução no 15/1966, com as
alterações das Circulares 77/67 e 82/67, e hoje, com respaldo na Resolução 1.129/86 do
Banco Central.
A Súmula 294 do Superior Tribunal de Justiça ressalta a validade da
cláusula contratual que prevê a comissão de permanência, afastando eventual alegação de
potestividade.
Conquanto legal a cobrança da comissão de permanência, não se permite
a sua cumulação com outros encargos remuneratórios ou moratórios (correção
monetária, multa e juros moratórios).
Nesse sentido é a Súmula 472 do Superior Tribunal de Justiça, que
determina: “A cobrança da comissão de permanência cujo valor não pode ultrapassar a
soma dos encargos remuneratórios e moratórios previstos no contrato
exclui a
exigibilidade dos juros remuneratórios, moratórios e da multa contratual”.
Assim, uma vez admitida sua aplicação, não haverá incidência de
nenhum outro encargo, já que não se permite a cobrança de quaisquer outras quantias
compensatórias pelo atraso no pagamento dos débitos vencidos (Resolução no 1.129/98 do
Banco Central do Brasil).
No contrato encetado verifica-se a sua pactuação (escamoteada com a
denominação de taxa de inadimplência) sem a exclusão dos demais encargos de
inadimplência, no caso, a multa de 2,00% e os juros moratórios de 1,00% a.m. (fl.82),
devendo ser excluída a incidência da denominada taxa de inadimplência do cálculo
apresentado, mantendo-se apenas a multa de 2% e os juros moratórios de 1% a.m., em
novo cálculo a ser realizado em sede de liquidação, eis que é defesa a incidência de juros
moratórios em patamar superior a 1% ao mês, em conformidade ao disposto pelo artigo
406 do Código Civil em sua interpretação conjunta com o artigo 5o do Decreto n. 22.626,
de 07.04.1933 e o artigo 161, parágrafo 1o, do Código Tributário Nacional, para que seja
apurado o real valor da dívida.
Além disso, o Colendo Superior Tribunal de Justiça já sumulou a matéria
ao asseverar: “Nos contratos bancários não regidos por legislação específica, os juros
moratórios poderão ser convencionados até o limite de 1% ao mês” (Súmula 379 do STJ).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007302-75.2019.8.26.0009 -Voto no 20850
7
No que pertine ao seguro, verifica-se a cobrança de R$4.487,00 e ainda,
de R$3.749,36, rateado nas parcelas.
A previsão da cobrança de seguro de proteção financeira, encontra-se no
art. 1o, §2o da Resolução BACEN no 3.517/2007 e compõe o custo efetivo total da
operação.
Insta salientar que a 2a Seção do Colendo Superior Tribunal de Justiça, ao
julgar o Recurso Especial Repetitivo no 1.639.320/ SP (Tema no 972), relatado pelo
Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, fixou as seguintes teses para os efeitos do art. 1.040
do CPC/2015:
RECURSO
ESPECIAL
REPETITIVO.
TEMA
972/STJ.
DIREITO
BANCÁRIO.
DESPESA
DE
PRÉ-GRAVAME.
VALIDADE
NOS
CONTRATOS CELEBRADOS ATÉ 25/02/2011. SEGURO DE PROTEÇÃO
FINANCEIRA. VENDA CASADA. RESTRIÇÃO À ESCOLHA DA
SEGURADORA. ANALOGIA COM O ENTENDIMENTO DA SÚMULA
473/STJ. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. NÃO OCORRÊNCIA.
ENCARGOS ACESSÓRIOS. 1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA:
Contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições
financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de
correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo. 2. TESES
FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015: 2.1 -
Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da
despesa com o registro do pré-gravame, em contratos celebrados a partir de
25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a
cláusula pactuada no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da
onerosidade excessiva. 2.2 - Nos contratos bancários em geral, o
consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição
financeira ou com seguradora por ela indicada. 2.3 A abusividade de
encargos acessórios do contrato não descaracteriza a mora. 3. CASO
CONCRETO. 3.1. Aplicação da tese 2.3 ao caso concreto, mantendo-se a
procedência da ação de reintegração de posse do bem arrendado. 4. RECURSO
ESPECIAL DESPROVIDO (STJ SEGUNDA SEÇÃO, REsp 1639320/SP, Rel.
Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, j.12.12.2018, DJe 17.12.2018) (nosso
grifo).
Considerando a natureza da prestação creditícia, importa reconhecer a
possibilidade do estabelecimento de pactos acessórios, que pode ser oferecido pela própria
instituição financeira contratada ou por outras, objetivando justamente aumentar as
garantias e diminuir os riscos do contrato, de modo que a tarifa de seguro serve para
aumentar as garantias e visa diminuir os riscos do negócio para ambas as partes, não se
podendo invocar originariamente como abusiva, devendo ser reconhecida como uma mera
premissa da transação comercial (do mesmo modo que outras garantias, reais ou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007302-75.2019.8.26.0009 -Voto no 20850
8
fidejussórias), ou seja, a simples exigência de garantia (contratação de seguro) pode ser
imposta ao consumidor como cláusula contratual, desde que se lhe conceda a faculdade
de escolher a seguradora (não havendo imposição).
Entretanto, nos autos em testilha, não se verifica a comprovação de que a
contratação de seguro tenha sido uma opção aceita pelo ré (apelante), eis que segundo
relatou a instituição financeira, trata-se de empréstimo eletrônico, não tendo demonstrado
a instituição financeira apelada que a ré tinha opção de escolha, e nem restou demonstrado
por nenhuma forma que a parte financiada optou pela seguradora contratada, conduta que
configura 'venda casada'.
APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE
DÉBITO COM PEDIDO DE REPETIÇÃO EM DOBRO E DE REPARAÇÃO
POR DANOS MORAIS - SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA -
RECURSO - NA ESTEIRA DA TESE FIRMADA PELO SUPERIOR
TRIBUNAL DE JUSTIÇA NO RESP No 1.578.553, AS DESPESAS DE
REGISTRO DE CONTRATO E TARIFA DE AVALIAÇÃO DE VEÍCULO,
EM TESE, NÃO CONFLITAM COM A REGULAÇÃO BANCÁRIA, CUJA
REGULARIDADE DAS COBRANÇAS DEPENDE DE PROVA DA
EFETIVA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS POR PARTE DA INSTITUIÇÃO
FINANCEIRA
OU
DE
TERCEIRO
- INEXISTENTE, CONTUDO,
QUALQUER EVIDÊNCIA NOS AUTOS DE QUE O PACTO FORA
AVERBADO, NÃO SENDO POSSÍVEL AFERIR A ANOTAÇÃO DA
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA NO CRV OU DUT - AVALIAÇÃO DO
VEÍCULO QUE TAMBÉM NÃO FORA DEMONSTRADA - SEGURO
PROTEÇÃO FINANCEIRA - VENDA CASADA - DEVOLUÇÃO DAS
CONCERNENTES QUANTIAS PAGAS DE FORMA SIMPLES -
AUSENTE IRREFRAGÁVEL DEMONSTRAÇÃO DE MÁ-FÉ - ARTIGO 42,
PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC - HONORÁRIOS ARBITRADOS QUE
NÃO COMPORTAM REPARO RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
(TJ/SP
14a Câmara de Direito Privado, AC 1007994-48.2017.8.26.0590, rel.
CARLOS ABRÃO, j.17.09.2019) (nosso grifo).
Nessa quadra, os valores incidentes de seguro também devem ser
calculados (corrigidos e atualizados) para serem abatidos do valor da dívida, em cálculo
a ser realizado e apresentado em fase de liquidação.
Nessa senda a r. sentença deve ser reformada nos capítulos
supramencionados, em cálculos a serem realizados em fase de liquidação, para se apurar o
real valor do débito com a exclusão da comissão de permanência e com o abatimento do
valor total da dívida do crédito referente ao seguro indevidamente cobrado.
Em razão da parcial procedência, determino a sucumbência recíproca,
arcando a ré com o pagamento de 70% das custas e despesas processuais, devendo a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007302-75.2019.8.26.0009 -Voto no 20850
9
instituição financeira autora arcar com o pagamento de 30% das custas e despesas
processuais, bem como, condenando a ré ao pagamento de honorários advocatícios ao
patrono da instituição financeira autora, arbitrados em 10% do valor da condenação,
observado o disposto no artigo 98, §3o e a instituição financeira autora condenada a arcar
com os honorários advocatícios do patrono da ré ora arbitrados em 15% sobre o valor total
do abatimento (proveito econômico) sobre a dívida da ré.
Em remate, considera-se prequestionada toda matéria constitucional e
infraconstitucional, com a finalidade de viabilizar o eventual acesso à Superior Instância,
mediante as vias extraordinária e especial, observado o pacífico entendimento do Superior
Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento torna-se
desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta
tenha sido decidida (STJ EDROMS 18205 / SP, rel. Min. Felix Fischer, DJ 08.05.2006, p. 240).
Atentem as partes e desde já se considerem advertidas, que a oposição de
embargos de declaração fora das hipóteses legais e/ou com efeitos infringentes, lhes
sujeitará a imposição da multa prevista pelo artigo 1026, §2o do Novo Código de Processo
Civil.
Ante o exposto, DÁ-SE PARCIAL PROVIMENTO ao apelo.
RAMON MATEO JUNIOR
Relator